Tribunal: TJBA
Processo: 8001309-49.2018.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001309-49.2018.8.05.0041

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: NOEME DE SOUZA ALMEIDA

Advogado(s)
:
JUSCELIO GOMES CURACA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. DESCONTOS REALIZADOS NA CONTA BANCÁRIA. CURADORA QUE É TITULAR DA CONTA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CESSADO APÓS MORTE DA CURATELADA. AUTORA QUE PERMANECEU COM OS PAGAMENTOS DAS PARCELAS. CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO. REGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001309-49.2018.8.05.0041, em que é apelante o
BANCO BRADESCO S/A
e em que é apelada
NOEME DE SOUZA ALMEIDA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso da parte acionada, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, data registrada eletronicamente.

Presidente

Des.
Angelo Jeronimo e Silva Vita
Relator

Procurador de Justiça